Tribunal: STF
Processo: RE 598659
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NORMAS DE CONTEÚDO GENÉRICO, INCAPAZES DE INFLUIR NA ESPECÍFICA QUESTÃO EM EXAME. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, Leis Estaduais 869/1952 e 14.310/2002. INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.